Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713967-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP- Apelação Cível Apelante: Banco PSA Finance Brasil S/A Apelado: Samuel Albuquerque da Fonseca D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco PSA Finance Brasil S/A contra a sentença (Id. 52273425) que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 52273429) a sociedade anônima apelante sustenta que houve error in judicando, afirmando que foi surpreendida com a extinção do processo. Argumenta que a extinção da relação jurídica processual com arrimo na ausência de interesse processual foi prematura e está em confronto com os princípios que regem o direito processual civil. Verbera ainda não ter havido intimação prévia de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. III, do CPC. Requer, assim, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da marcha processual. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 52273430 e Id. 52273431). Sobreveio o requerimento de desistência do recurso aludido (Id. 53450940). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 53450940 evidencia a intenção expressa da recorrente em desistir da apelação interposta. Por essa razão, homologo o requerimento de desistência do recurso, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator